Tribunal: TJDFT
Processo: 0007148-27.2018.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Os direitos das crianças devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. Deve-se considerar a doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.
2. A guarda dos filhos, em princípio, constitui direito natural dos genitores. Nos casos em que a criança não deva permanecer em poder do pai ou da mãe, o juiz deferirá a sua guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.
3. Quanto à preferência entre os familiares maternos e paternos, deve-se optar por aquele que ofereça melhores condições de vida e educação para o menor.
4. Apelações desprovidas.